Tribunal: TJSP
Processo: 1006367-51.2020.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO – Preliminares: (i) ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo – valor da causa de alçada – possibilidade – proveito econômico almejado em demanda que versa sobre irregularidade praticada em processo licitatório não se

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO – Preliminares: (i) ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo – valor da causa de alçada – possibilidade – proveito econômico almejado em demanda que versa sobre irregularidade praticada em processo licitatório não se confunde com o valor objeto do certame, de modo que inexiste qualquer irregularidade no valor atribuído à causa pela empresa impetrante – precedentes deste Tribunal – (ii) ausência de interesse processual – inocorrência - a superveniente homologação ou adjudicação do procedimento licitatório não importa na perda do objeto da demanda (e consequente ausência de interesse processual da impetrante) quando o certame está eivado de nulidades, tendo em vista que estas também contaminam a celebração do contrato administrativo, consoante estabelece o art. 49, §2o, da Lei no 8.666/93 – observância do prazo decadencial de 120 dias (art. 23 da Lei no 12.016/2009) – anulação das demais fases que é consequência lógica do decisum - Mérito: Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante em ser reintegrada no certame de Concorrência no 002/2020, sob o fundamento de ilegalidade no ato de sua desclassificação – possibilidade – controle dos atos administrativos sob a ótica da juridicidade – empresa licitante que, por mero erro material de digitação, fez constar em uma de suas planilhas a informação que optava pelo regime de contribuição previdenciária "COM DESONERAÇÃO", muito embora tenha apresentado outra planilha com a informação correta, na qual optou pelo regime "SEM DESONERAÇÃO" – inexistência de prejuízo ao conteúdo substancial da proposta apresentada – erro de digitação em rodapé de planilha que não tem o condão de desclassificar proposta, que, ao final, mostra-se inclusive mais vantajosa para a Administração Pública – doutrina e precedentes deste tribunal – Sentença concessiva da segurança mantida. Recurso desprovido.